Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-32.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-32.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: KARINE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO. EDITAL QUE PREVIU JORNADA DE 20 HORAS. EXERCÍCIO POR MAIS DE UMA DÉCADA DE LABOR EM REGIME DE 40 HORAS.
ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE
4
0 HORAS PARA
2
0 HORAS SEMANAIS. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

Ausência de observância ao princípio constitucional do devido processo
administrativo.
Ofensa ao princípio do devido processo legal.

RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000546-32.2017.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada KARINE SOUZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA